Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 33/STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. AUSENTE PRORROGAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FORO COMPETENTE. LUGAR DO PAGAMENTO. LOCAL JUNTO AO NOME DO SACADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu preliminar suscitada em exceção de pré-executividade, reconhecendo a incompetência territorial do Juízo e determinando a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Santa Rita de Cássia/BA.
2. É vedado ao Juízo declinar de ofício da competência territorial, tendo em vista a sua natureza relativa (Súm. 33/STJ). Todavia, não há se falar em prorrogação nas hipóteses em que a alegação de incompetência ocorre na primeira manifestação do executado nos autos.
3. Nos termos do art. 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Lado outro, de acordo com o inciso I do art. 2o da Lei n.o 7.357/85, em se tratando de cheque, o local do pagamento deve ser considerado, na falta de indicação especial, aquele designado junto ao nome do sacado.
4. Recurso conhecido e desprovido.